Tribunal: TJMT
Processo: 1000338-63.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000338-63.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCAR GONCALVES CESAR DOS REIS - CPF: 474.721.461-53 (RECORRENTE), SERGIO SANTOS FERNANDEZ - CPF: 383.637.121-91 (ADVOGADO), PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 04.862.600/0001-10 (RECORRIDO), ABAETE DE PAULA MESQUITA - CPF: 030.632.694-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000338-63.2026.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
OSCAR GONCALVES CESAR DOS REIS
.

Recorrida:
PORTOSEG S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Data do Julgamento virtual:
16 a 18/06/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE CRV EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE BAIXA DA RESTRIÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em reclamação cível ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, por meio da qual buscava compelir a ré a proceder à baixa de gravame de alienação fiduciária incidente sobre veículo quitado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes. O autor alegou que, embora o financiamento tivesse sido integralmente quitado, a restrição permaneceu ativa perante o DETRAN, impossibilitando o licenciamento e a transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui obrigação de promover a baixa do gravame independentemente da emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV) em nome do consumidor; e (ii) estabelecer se a manutenção do gravame após a quitação do contrato configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A quitação do contrato de financiamento e a permanência do gravame são fatos incontroversos nos autos.

5.

O contrato firmado entre as partes atribui ao consumidor o dever de providenciar a transferência do veículo para seu nome e a emissão do CRV com anotação da alienação fiduciária.

6.

A consulta ao DETRAN demonstra expressamente a observação “CRV NÃO EMITIDO”, evidenciando que o autor não regularizou a documentação do veículo em seu nome.

7.

A ausência de emissão do CRV inviabiliza tecnicamente a baixa do gravame no sistema eletrônico do órgão de trânsito, inexistindo suporte documental apto a permitir a exclusão da restrição.

8.

O autor permaneceu em situação irregular por longo período, descumprindo obrigação legal prevista no art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro e obrigação contratual expressamente assumida.

9.

A instituição financeira não pode ser responsabilizada por impossibilidade operacional decorrente da própria inércia do consumidor na regularização documental do veículo.

10.

O art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor afasta a responsabilidade do fornecedor quando demonstrada culpa exclusiva do consumidor.

11.

A simples demora ou manutenção do gravame não configura dano moral in re ipsa, exigindo demonstração de circunstância excepcional apta a violar direitos da personalidade.

12.

O recorrente não comprovou prejuízo concreto extraordinário, tampouco demonstrou ter solicitado administrativamente a baixa do gravame mediante protocolos, notificações ou entrega de documentação necessária à instituição financeira.

13.

Ausente demonstração de ato ilícito, nexo causal ou efetiva lesão extrapatrimonial, não há fundamento para condenação em danos morais ou lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A baixa do gravame de alienação fiduciária depende da prévia emissão do CRV em nome do proprietário do veículo quando o sistema do órgão de trânsito exigir suporte documental regular para exclusão da restrição.

2.

A instituição financeira não responde pela manutenção do gravame quando a impossibilidade de baixa decorre da ausência de regularização documental imputável ao consumidor.

3.

A simples demora na baixa de gravame não configura dano moral presumido, exigindo comprovação de circunstância excepcional apta a violar direitos da personalidade.

4.

O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X. CDC, arts. 14, §3º, II. CPC, art. 373, I. CTB, art. 123, §1º. Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1328572/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.02.2019. STJ, AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 06.02.2018. TJRS, Apelação Cível nº 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Miriam A. Fernandes, j. 26.09.2019. TJMT, Apelação Cível nº 1005956-35.2016.8.11.0002, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.08.2020. TJMT, Apelação Cível nº 0024443-50.2016.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.04.2021.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
.

O recorrente postula a reforma da sentença para fins de que os pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

“(...)
Trata-se de Reclamação Cível com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Oscar Gonçalves Cesar dos Reis contra Portoseg S/A Crédito, Financiamento e Investimento, por meio da qual busca compelir a instituição financeira reclamada a proceder à baixa do gravame de alienação fiduciária referente ao veículo Toyota Etios X 1.3 Flex, ano/modelo 2015/2015, placa QBQ1G74, após a quitação integral do contrato de financiamento, bem como a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de quinze mil reais e lucros cessantes.

O reclamante alega, em síntese, que adquiriu o veículo mediante financiamento garantido por alienação fiduciária junto à reclamada, tendo quitado integralmente o contrato em agosto de 2025, conforme carta de quitação emitida pela própria instituição financeira. Não obstante a liquidação da dívida, o gravame permaneceu ativo junto ao Detran do Estado de São Paulo, impedindo o registro, transferência e licenciamento do bem no Estado de Mato Grosso. Sustenta ter realizado múltiplas tentativas administrativas de resolução, restando infrutíferas. Alega sofrer prejuízos materiais e morais em razão da impossibilidade de utilizar plenamente o veículo e de tê-lo sofrido autuação por falta de licenciamento.

Com efeito, requer a determinação judicial para que a reclamada proceda à baixa do gravame, bem como indenização por danos morais.

Em defesa, a reclamada afirma que o CRV não foi emitido, que o autor até o momento não providenciou a emissão do documento de propriedade em seu nome com a anotação da alienação fiduciária. Alegou que, sem a existência de CRV emitido e vinculado ao nome do financiado e ao gravame da ré, o sistema eletrônico do DETRAN impede a inserção da informação de baixa. Sustentou que a responsabilidade pela transferência e emissão do documento é exclusiva do comprador/devedor (Art. 123, § 1º, CTB - prazo de 30 dias) e que a Cláusula 4.7 do contrato estabelece que o cliente providenciará o registro da transferência para seu nome. Arguiu ausência de ato ilícito e postulou pela improcedência dos pedidos.

(...)

A relação jurídica entre as partes é de consumo. O autor é destinatário final do serviço de crédito. A ré é fornecedora de serviços financeiros. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia cinge-se a definir se a ré tem o dever de promover a baixa do gravame de alienação fiduciária após a quitação do contrato, independentemente da emissão do CRV em nome do autor, e se a manutenção do gravame configura falha na prestação do serviço que gera direito a indenização por danos morais e materiais.

No caso concreto, a quitação do contrato é fato incontroverso. A própria ré emitiu carta de quitação (ID 219269538) reconhecendo a liquidação em 15/08/2025 e a permanência do gravame também é fato incontroverso. A consulta ao DETRAN-SP (ID 219269539) demonstra que a restrição permanece ativa.

A questão central é definir se a ré pode se eximir da obrigação de baixar o gravame alegando que o autor não emitiu o CRV em seu nome.

O art. 123, § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece o prazo de 30 dias para o adquirente providenciar a transferência do veículo para seu nome; já a Cláusula 4.7 da Cédula de Crédito Bancário (ID 222152242) estabelece expressamente que "
O CLIENTE providenciará o registro da transferência do veículo objeto da garantia para o seu nome junto ao DUT – título de propriedade expedido pelo órgão competente, para que conste, obrigatoriamente, o ônus da alienação fiduciária a favor da PORTOSEG, até 30 (trinta) dias"
.

A Cláusula 4.7.2 determina que "
A baixa do ônus de alienação fiduciária acima indicada será providenciada pela PORTOSEG após 10 (dez) dias úteis à quitação total da CÉDULA, desde que o DUT tenha sido regularmente transferido para o nome do CLIENTE".

A consulta ao DETRAN-SP (ID 219269539) demonstra expressamente a observação "CRV NÃO EMITIDO", o que significa que o autor jamais providenciou a emissão do documento de propriedade em seu nome.

O autor mantém o veículo sem a devida transferência desde 2020 (contrato original)e 2022 (novação), descumprindo obrigação contratual e legal., portanto, a ré demonstrou que, sem a existência de CRV emitido e vinculado ao nome do autor e ao gravame da ré, o sistema eletrônico do DETRAN impede a inserção da informação de baixa, pois não há "suporte digital" onde baixar a restrição.

Esta alegação não foi eficazmente refutada pelo autor. A impugnação (ID 222746222) limitou-se a sustentar que a Resolução CONTRAN 689/2017 prevê que a baixa independe de transferência, mas não enfrentou a questão técnica da impossibilidade sistêmica de proceder à baixa sem a prévia emissão do documento.

Não se pode exigir da ré o cumprimento de obrigação tecnicamente impossível no sistema do DETRAN enquanto o autor não sanar a irregularidade documental do veículo.

O art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva do consumidor.

No caso, o impedimento de licenciar e transferir o veículo decorre da própria inércia do autor em regularizar a propriedade do bem, não de conduta ilícita da ré.

O autor tinha o dever legal e contratual de providenciar a transferência do veículo para seu nome no prazo de 30 dias. Não o fez. Mantém o veículo irregular há mais de cinco anos. A ré não pode ser responsabilizada por descumprimento de obrigação que é do próprio autor.

Deste modo, conclui-se que não há nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos alegados pelo autor. A situação foi criada e mantida pelo próprio autor, que descumpriu obrigação legal e contratual de transferir o veículo para seu nome. Se o autor não pode licenciar o veículo, tal fato decorre de sua própria negligência, não de ato ilícito da ré, portanto, não merece amparo o pedido de condenação em obrigação de fazer para baixa do gravame, menos ainda, em indenização por danos morais e lucros cessantes, ante a ausência de conduta ilícita da ré.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: (...)”.

Conforme já mencionado na sentença, é de responsabilidade do agente financeiro proceder à baixa do gravame no sistema eletrônico do órgão de trânsito responsável pelo registro. No entanto, após a quitação integral do financiamento,
é necessário que o recorrente na qualidade de proprietário do veículo, emitisse um novo CRV em seu nome com o pagamento da tarifa junto ao departamento de trânsito
, documento este indispensável para baixar o gravame.

Portanto, não há como acolher a obrigação de fazer pleiteada.

De igual modo, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, isso porque, o recorrente não comprovou qualquer circunstância apta a acarretar os danos extrapatrimoniais alegados,
e levando em consideração que não comprova que entregou o CRV do proprietário ao banco reclamado
, ônus que lhe incumbia à luz do que dispõe o art. 373, I do CPC.

Nesta senda, alinhando-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral
in re ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.

Denota-se que o autor não comprova ter comunicado ao banco quanto à necessidade de baixa da restrição, quer seja diretamente junto aos meios de comunicação do banco ou por meio de notificação extrajudicial, a evidenciar a referida urgência advinda da manutenção do gravame. Também, não há qualquer indicação de protocolo de atendimento aberto junto à instituição financeira para que esta procedesse na baixa da restrição.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 568/STJ. (...) 4.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo não resulta em dano moral indenizável.
Precedentes. 5. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019).

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO.
A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto
. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
“(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
– INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).(destaquei).

Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026